Tribunal: TJPA
Processo: 0803931-83.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803931-83.2020.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: VANEIDE NAZARE SOARES MELO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

ORIGEM: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0803931-83.2020.8.14.0301

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO:
LUCCA DARWICH MENDES
– OAB/PA N. 22.040

AGRAVADO:
VANEIDE NAZARE SOARES MELO

ADVOGADO:
ANTONIO BRAZ F. MILEO
– OAB/PA N. 25.124

RELATOR:
DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.

PLANO DE SAÚDE
.
AÇÃO REVISIONAL E ANULAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. REJEITADA. MÉRITO. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA
. TEMA 952/STJ.
REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DE MÉRITO EXPOSTAS NA APELAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de

AGRAVO INTERNO

(ID. 14642002)

interposto por
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão monocrática

(Id. 14214695) que conheceu e não proveu o recurso de apelação por si interposto
nos autos da Ação Revisional c/c Anulação de Cláusula e Tutela de Urgência

ajuizada contra si por
VANEIDE NAZARE SOARES MELO (Id. 14214695)
.

Em suas razões recursais (Id.
14642002
), alega o agravante a impossibilidade de julgamento monocrático, o descabimento de sua condenação em honorários advocatícios e
que há precedente do STJ (REsp n. 1.568.244/RJ), assentando a legalidade do reajuste por mudança na faixa etária, razão pela qual o reajuste implementado no caso concreto (138%) seria inteiramente legal.

Foram apresentadas as contrarrazões, com pedido de condenação da agravante em multa p
or litigância de má-fé decorrente da interposição de recurso protelatório (Id. 14881522).

Os autos foram redistribuídos e vieram-me conclusos, conforme a Portaria
n. 4248/2023-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC), pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

Preliminar de impossibilidade de julgamento monocrático

Em que pese arguida no bojo das razões recursais, analiso a alegação de impossibilidade de julgamento monocrático como questão preliminar em razão de seu caráter de erro de procedimento.

Quanto à alegação de impossibilidade de julgamento monocrático, extrai-se da jurisprudência do STJ que a legislação processual (932 do CPC c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal (art. 133, XI, “d” do RI/TJPA) sem que isso importe em nulidade processual mormente porque possibilitada a interposição de recurso ao órgão colegiado.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem, ao concluir que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal, asseverando, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, alinhou-se a entendimento do STJ quanto à matéria. Súmula 83 do STJ
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1482174 RS 2019/0097611-8, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022) – Grifei

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 932 DO CPC. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO EVIDENCIADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO EM MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1.
Não há qualquer irregularidade no acórdão recorrido quanto à possibilidade de julgamento monocrático, visto que esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 557 do CPC/1973, equivalente ao art. 932 do CPC/2015, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. 2. A contradição, apta a ensejar a oposição dos declaratórios, é aquela contida no próprio decisum embargado, isto é, nos tópicos internos da decisão, e não em cotejo com leis, decisões e outros acórdãos lavrados pelas instâncias ordinárias. 3. Esta Corte Superior perfilha o entendimento no sentido de que não ocorre a preclusão pro judicato em matéria probatória. Significa dizer que os princípios da busca da verdade e do livre convencimento motivado afastam o sistema da preclusão dos poderes instrutórios do juiz, sendo possível ao magistrado determinar a produção das provas essenciais à composição da lide. 4. Cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento. 5. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1525948 SP 2019/0171563-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021) - Grifei

Além do que, havendo a interposição de recurso ao órgão colegiado, como ocorreu no caso concreto, afastada qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, ficando a alegada nulidade da decisão monocrática suprida com o julgamento colegiado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EREsp n. 1.581.224/SP, Segunda Seção, rel. min. Villas Bôas Cueva, DJe de 30/06/2021).

Desse modo
, rejeito a preliminar.

Mérito

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de reajuste nos moldes efetivados pelo réu e ao afastamento da condenação do réu em honorários advocatícios.

Não assiste razão à agravante.

Quanto ao argumento
de estrito dever de cumprimento
das disposições da ANS, conforme previsão da Lei n. 9.961/2000 e do Tema n. 952 do STJ, insta observar, conforme as teses firmadas no referido Tema que:
O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso (REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)

O julgado acima em destaque encontra consonância com a Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS, a qual prevê a existência de 10 faixas etárias concernentes ao reajuste do plano de saúde (art. 2º), bem como prevê os critérios para sua aplicação.

No caso concreto, verifica-se que o plano de saúde da autora UNIMAX Ambulatorial Hospitalar com Obstetrícia/Neonatologia apresenta reajustes previstos para as 10 faixas etárias (Id. 3519470 - Pág. 2), tendo sido cobrado em outubro/2019 o valor de R$ 678,06 (seiscentos e setenta e oito reais e seis centavos) e, em novembro/2019, R$ 1.267,24 (um mil duzentos e sessenta e sete reais e vinte quatro centavos), após o implemento de 60 (sessenta) anos pela autora.

Nesse sentido, o reajuste da mensalidade do plano de saúde com fundamento na mudança de faixa etária não é, por si só, ilegal, pois visa preservar o equilíbrio financeiro do contrato. Porém, a previsão contratual deve estar em consonância com a legislação consumerista e com a jurisprudência pátria, sendo vedados os reajustes desarrazoados, aleatórios ou que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso.

Desse modo, o reajuste no percentual de mais de 100% (cem por cento) é manifestamente abusivo, em razão de constituir desvantagem excessiva e desproporcional em prejuízo do consumidor, de forma incompatível com a equidade, o equilíbrio contratual e a boa-fé, sendo nula de pleno direito conforme o disposto no art. 51, IV, XV e § 1º, III do CDC.

Ocorre que os fundamentos acima aduzidos já foram utilizados pela Desembargadora que me antecedeu na relatoria do feito, havendo do
agravante a tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

No que tange aos honorários advocatícios, estes decorrem do princípio da causalidade e, sucumbente o réu, devem ser por ele suportados.

Por fim, conquanto declarado o intuito de exaurimento da instância pelo agravante, não resta configurado o caráter protelatório do recurso.

Isto posto
,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo todos os termos da decisão monocrática agravada
.

É como voto.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2024